Tribunal: TJDFT
Processo: 0722893-64.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0722893-64.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida em Mandado de Segurança que tramita na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Ante o exposto, diante da evidente incompetência do TJDFT para o julgamento do presente recurso, redistribuam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região. Brasília/DF, 29 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora